Tribunal: TJES
Processo: 0002737-08.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002737-08.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: BRENDA DUARTE RODRIGUES 14386370714

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO À ATUALIZAÇÃO COM BASE NA VALORIZAÇÃO DO BEM CONSORCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 11.033,97 (onze mil trinta e três reais e noventa e sete centavos), determinando a atualização monetária pelo INPC até a data da citação e, posteriormente, apenas a incidência de juros pela taxa Selic, vedando a cumulação com correção monetária.

2. Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de consórcio para aquisição de veículo, em que a ré deixou de pagar as parcelas a partir da quarta prestação, ensejando o vencimento antecipado da dívida.

3. O apelante sustenta que a correção monetária do saldo devedor deve ocorrer com base na variação do preço do bem consorciado, conforme índices estabelecidos pelo Banco Central e pelo contrato de adesão, e não pelo critério determinado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a atualização monetária do saldo devedor deve seguir o critério do INPC e juros pela taxa Selic, conforme determinado na sentença, ou se deve ser aplicada a variação do preço do bem consorciado, nos termos do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a correção monetária das parcelas a serem restituídas ou pagas não deve estar vinculada à valorização do bem consorciado, mas sim a um índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, afastando-se o critério da variação do preço do bem.

6. A estipulação contratual que vincula a correção do saldo devedor à valorização do bem consorciado impõe um ônus desproporcional ao consorciado inadimplente, desvirtuando a finalidade da correção monetária, que visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda e não à garantia da valorização de um ativo específico.

7. O Código de Defesa do Consumidor permite a mitigação do princípio da autonomia da vontade quando identificada a existência de cláusulas que imponham encargos excessivamente onerosos ou que resultem em desequilíbrio contratual, cabendo o controle judicial sobre eventuais abusividades.

8. A jurisprudência do STJ reforça a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em contratos de consórcio sempre que houver onerosidade excessiva para o consumidor, considerando a incidência das normas protetivas do CDC.

9. A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e com a legislação consumerista, devendo ser mantida na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária de saldo devedor em contratos de consórcio não pode estar vinculada à valorização do bem consorciado, devendo ser utilizada a variação de índice que melhor reflita a desvalorização da moeda.

2. A cláusula contratual que prevê a atualização do saldo devedor com base na valorização do bem consorciado pode ser afastada pelo Judiciário por impor ônus excessivo ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ID n. 11836933) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
BRENDA DUARTE RODRIGUES,
condenou a Requerida ao pagamento no valor de R$ 11.033,97 (onze mil trinta e três reais e noventa e sete centavos), incidindo a correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a data da citação e, a partir daí, apenas juros de mora pela taxa Selic, vedando-se acumulação com correção monetária.

Em suas razões recursais (ID n. 11838134), sustenta o apelante, em síntese, que a sentença determinou a correção do débito pelo INPC até a citação e, posteriormente, apenas juros pela taxa Selic, enquanto o contrato prevê que a atualização deve ocorrer com base na variação do preço do bem objeto do consórcio, conforme os índices estabelecidos pelo Banco Central e pelo contrato de adesão. Assim, requer a reforma da sentença para que o débito seja corrigido conforme os critérios contratuais, respeitando a autonomia da vontade das partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ID n. 11836933) que condenou a Requerida ao pagamento no valor de R$11.033,97 (onze mil trinta e três reais e noventa e sete centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., em face de Brenda Duarte Rodrigues, tendo como objeto um contrato de consórcio para aquisição de veículo.

Em sua exordial, narra a autora que a ré deixou de adimplir as prestações a partir da quarta parcela, resultando na antecipação do vencimento da dívida, conforme previsto no contrato. Diante da inadimplência, foi requerida a condenação da requerida ao pagamento do saldo devedor, devidamente atualizado e acrescido dos encargos contratuais.

Embora devidamente citada, a parte ré deixou de se manifestar, operando os efeitos da revelia.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que

condenou a Requerida ao pagamento no valor de R$ 11.033,97 (onze mil trinta e três reais e noventa e sete centavos), incidindo a correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a data da citação e, a partir daí, apenas juros de mora pela taxa Selic, vedando-se acumulação com correção monetária.

Em suas razões recursais (ID n. 11838134), sustenta o apelante, em síntese, que a sentença determinou a correção do débito pelo INPC até a citação e, posteriormente, apenas juros pela taxa Selic, enquanto o contrato prevê que a atualização deve ocorrer com base na variação do preço do bem objeto do consórcio, conforme os índices estabelecidos pelo Banco Central e pelo contrato de adesão. Assim, requer a reforma da sentença para que o débito seja corrigido conforme os critérios contratuais, respeitando a autonomia da vontade das partes.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se a atualização monetária do débito deve seguir o critério do INPC e juros pela Selic, conforme a sentença, ou a variação do preço do bem, nos termos do contrato.

Pois bem.

Os consórcios, conforme dispõe a Lei 11.795/2008, são formados pela reunião de pessoas físicas ou jurídicas em um grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente estabelecidos, organizado por uma administradora de consórcio. O objetivo desse sistema é possibilitar, de maneira isonômica, a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento.

Assim, o consórcio pode ser compreendido como uma modalidade de colaboração coletiva voltada à realização de um propósito específico, que, no caso em análise, corresponde à aquisição de veículos automotores.

Em relação à atualização desses valores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a correção monetária das parcelas a serem restituídas não deve estar vinculada à valorização do bem consorciado, mas sim a um índice que melhor reflita a desvalorização da moeda.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O conteúdo normativo dos dispositivos apontados como violados não foi objeto de exame no acórdão recorrido, tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.069.111/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Deste modo, afasta-se a aplicação da variação do preço do bem como critério de correção monetária, por considerar que tal prática transfere ao consorciado um risco financeiro excessivo e desproporcional. Isso porque, a correção monetária tem por objetivo preservar o poder aquisitivo da moeda e não garantir a valorização de um bem específico.

Por sua vez, embora a apelante argumente que deve prevalecer a autonomia da vontade das partes em relação ao contrato firmado, é certo que tal princípio pode ser mitigado quando se verifica a existência de cláusulas que impõem encargos excessivamente onerosos ou que afastam o equilíbrio contratual.

Inclusive, considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual das partes e a hipossuficiência do consumidor em determinadas relações, é possível o controle judicial sobre cláusulas que possam resultar em onerosidade excessiva.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CONSÓRCIO
. AÇÃO ORDINÁRIA. CRIAÇÃO DE TAXA EXTRA. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS PELA ADMINISTRADORA ENTRE OS CONSORCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "O art. 6º, V, do CDC, disciplina, não uma obrigação, mas um direito do consumidor à modificação de cláusulas consideradas excessivamente onerosas ou desproporcionais. Assim, referida norma não pode ser invocada pela administradora de consórcios para justificar a imposição de modificação no contrato que gere maiores prejuízos ao consumidor
".( REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 3/11/2011). 2.
É nula a criação de taxa extra que distribuiu eventuais prejuízos a ser paga pelos consorciados/agravados.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 338943 MG 2013/0138254-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Por tal razão, nas relações de consumo há a mitigação dos princípios da autonomia de vontade e do
pacta sunt servanda
, sendo permitida a revisão das cláusulas contratuais quando se constatar desequilíbrio entre as partes ou quando concluir-se pela abusividade daquelas.

No caso dos autos, a estipulação contratual que vincula a correção do saldo devedor à variação do preço do bem consorciado impõe um ônus desproporcional ao consorciado inadimplente, desvirtuando a finalidade da correção monetária e contrariando a jurisprudência dominante do STJ.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em sintonia com o entendimento estabelecido, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar